Tribunal: TJES
Processo: 5004634-52.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-52.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR FERNANDES

APELADO: RAFAEL MARIANO ALVES DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por OSMAR FERNANDES contra sentença que extinguiu ação de adjudicação compulsória sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o autor, ora apelante, havia alienado o imóvel a terceiro antes do ajuizamento da ação. O juízo de primeiro grau também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual do apelante para postular a adjudicação compulsória de imóvel já alienado a terceiro; e (ii) avaliar se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual na ação de adjudicação compulsória pressupõe que o demandante seja promitente comprador com direito à outorga da escritura definitiva, conforme disposto no artigo 1.418 do Código Civil. Quando há alienação do imóvel a terceiro, ocorre a sub-rogação dos direitos e obrigações do cedente, cabendo ao novo adquirente buscar a regularização da propriedade.

A ausência de título dominial do apelante e a alienação posterior do bem retiram seu interesse para obtenção do título dominial, pois a adjudicação compulsória deve ser pleiteada pelo atual adquirente. A mera emenda à petição inicial para inclusão do terceiro no polo ativo não se mostra viável.

O princípio da continuidade registral (Lei nº 6.015/73, art. 195) exige que a cadeia de transmissão do imóvel seja respeitada, impossibilitando que o apelante requeira adjudicação compulsória em seu próprio nome.

O indeferimento da gratuidade de justiça exige motivação concreta com indicação de elementos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência da parte requerente. O juízo de primeiro grau não apontou fundamentos específicos para negar o benefício, violando o artigo 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

A documentação juntada aos autos demonstra que o apelante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, justificando a reforma da decisão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça ao apelante, mantendo-se, contudo, a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento
:

O promitente comprador que aliena o imóvel a terceiro antes de requerer a adjudicação compulsória não possui interesse processual para pleitear a outorga da escritura definitiva em seu nome.

O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser fundamentado com elementos concretos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.245 e 1.418; Código de Processo Civil, arts. 2º, 485, VI, 489, § 1º, III, e 501; Lei nº 6.015/73, art. 195.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 0018684-78.2014.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/05/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000251-59.2021.8.26.0650, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2023.

Vitória-ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004634-52.2024.8.08.0021

APELANTE:
OSMAR FERNANDES

APELADOS:
RAFAEL MARIANO ALVES DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO BAMBIRRA ALVES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OSMAR FERNANDES
contra a r. sentença do id. 10876965, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação de adjudicação compulsória com pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo apelante

em desfavor de
RAFAEL MARIANO ALVES DA SILVA
e
MARIA DA CONCEIÇÃO BAMBIRRA ALVES
.

Em suas razões recursais (id. 10876966), o apelante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que não houve comprovação da sua condição financeira, contudo, a jurisprudência pacífica entende que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, alinhando-se ao artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a outorga de poderes à procuradora não retira o interesse de agir do mandante, pois este permanece responsável pela regularização documental do imóvel.

Salienta que o Código Civil, em seu artigo 1.418, confere ao promitente comprador o direito de exigir a outorga da escritura definitiva e, em caso de recusa, requerer judicialmente a adjudicação compulsória.

Aponta que a sentença de primeiro grau violou o princípio da economia processual, pois poderia ter determinado a emenda da inicial para inclusão da procuradora como parte no polo ativo, em vez de extinguir o processo sem julgamento de mérito.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja anulada a sentença, determinando-se o prosseguimento da ação com a citação dos requeridos para responderem à demanda. Alternativamente, pleiteia seja determinada a emenda da inicial para incluir a procuradora Dirce Valério Vieira no polo ativo da demanda. Por fim, requereu a reforma quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual e pela ausência de previsão legal de intimação da parte contrária na hipótese de extinção pelo artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Adentrando à contextualização dos fatos que originaram o presente recurso, o apelante, ora autor na origem, narra que adquiriu um imóvel dos apelados, os quais se recusaram a outorgar a escritura definitiva do bem, motivando o ajuizamento da adjudicação compulsória.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, pois o apelante teria alienado o imóvel a sua procuradora Dirce Valério Vieira, senão vejamos:

[...] Como cediço, a adjudicação compulsória nada mais é que ação de natureza pessoal com vistas a transferência obrigatória (compulsória) de um bem móvel ou imóvel, vez que, quando o vendedor e o comprador de um imóvel celebram um compromisso de compra e venda, ambas as partes se comprometem, após a quitação do débito, a outorgar a escritura definitiva.

De modo que, os requisitos indispensáveis à ação de adjudicação compulsória são: a existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda de imóvel, a comprovação da quitação plena do valor pactuado, a inexistência de cláusula de arrependimento, assim como a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, ônus probatório que incumbe a parte autora (CPC, art. 373, I).

Colhe-se dos autos, nesse sentido, que o imóvel objeto da presente adjudicação constitui-se da edificação existente no lote de n. 01 (um), da quadra 69 (sessenta e nove), localizado na Praia do Morro, nesta Comarca de Guarapari/ES, cujo endereço encontra-se na Avenida Munir Abud, n. 650.

Vale o registro, ainda, que o requerente Osmar Fernandes outorgou poderes, em 10/07/2023, mediante instrumento público, a Dirce Valério Vieira, quem representa seus interesses nestes autos, para, entre outros, administrar o imóvel objeto da presente lide (ID 43032469).

Inobstante a prévia contenda instaurada entre autor e réus com relação ao referido imóvel (nos autos de n. 0019680-46.1999.8.08.0021), assim como entre o autor e terceiros, dessume-se dos autos que o contrato de compra e venda que embasa a pretensão aqui formulada foi pactuado no ano de 1998, entre os que aqui figuram como autor e primeiro réu, e cuja descrição do objeto consiste em "casa edificada no lote 01 da quadra 69 no bairro Praia do Morro, Guarapari/ES, contendo na parte térrea (...) e na parte superior (...) com área de construção estimada em 175 m2" (ID 43032476).

No entanto, ressai do feito que o requerente, em 15/12/2021, alienou este mesmo imóvel - "casa na Av. Munir Abud de n. 650 com lote de n. 01, da quadra 69 do bairro Praia do Morro" - a pessoa constituída posteriormente como sua procuradora - Dirce Valério Vieira - através de contrato particular de compra e venda, cuja quitação do preço, com a ressalva de que o bem constitui-se de imóvel de dois andares, encontra-se em declaração firmada pelo próprio demandante, e datada de 16/09/2022 (vide contrato de compra e venda e declaração de quitação do preço no ID 43033055 e no ID 43033061).

Ressai evidente, portanto, que, na cadeia de transmissão do imóvel, ostenta o autor, em verdade, a condição de vendedor do bem em comento, pois a atual compradora - desde o ano de 2021 - é, como visto, Dirce Valério Vieira.

Não há que se cogitar, portanto, em existência de obrigação contratual a favor do requerente, ainda que representado pela compradora/procuradora, para fins de outorga da escritura pública pretendida em seu nome.

Tal cenário revela, ao fim e ao cabo, a flagrante, e insanável, ausência de interesse processual - consubstanciado no binômio necessidade/adequação - do autor para adjudicar compulsoriamente o imóvel.

Ainda que se ultrapassasse tal ponto, à guisa de reforço, realço que também inexiste qualquer evidência de recusa do vendedor - que, frise-se, aqui figura como o próprio autor - em outorgar a respectiva escritura pública com relação ao imóvel, o que também esvairia o interesse de agir para a propositura de demanda deste jaez.

[...]

Desse modo, por qualquer prisma que se analise a questão, vê-se que o autor não figura como atual comprador e, portanto, não possui interesse em suprir a recusa do vendedor através do mandamento judicial, pois foi o responsável por formalizar a transferência do bem a terceira pessoa, em face da qual, inclusive, inexistem quaisquer evidências - acaso este (hipoteticamente) constasse como parte adversa nestes autos face a transferência operada em 2021 - de que teria se recusado a outorgar a escritura pública ora perquirida.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, face a ausência de interesse processual do requerente para postular a adjudicação compulsória no caso presente.

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, vez que indefiro a gratuidade de justiça postulada, considerando que este não se desincumbiu de comprovar situação financeira compatível com a alegada pobreza jurídica, porquanto olvidou em atender integralmente as determinações contidas no comando judicial de ID 43399056, pelo que chego a conclusão lógica que não faz jus a benesse legal (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012027-62.2022.8.08.0000, relª Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 05/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5010617-66.2022.8.08.0000, rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 05/10/2023; TJES, Apelação Cível n. 0005285- 56.1998.8.08.0030, rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 13/07/2023; e outros tribunais: (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2022935-63.2024.8.26.0000, rel. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2024, Data de Registro: 08/03/2024). [...]

Sem delongas, entendo que o recurso merece ser provido em parte.

No tocante ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita, é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da gratuidade depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso em exame, verifica-se que o juízo
a quo
proferiu pronunciamento genérico, sem analisar as alegações da parte, indicar os documentos dos autos que obstam a presunção de veracidade da declaração do apelante, tampouco fundamentar o seu entendimento à luz do caso concreto, o que, inclusive, enseja a nulidade do pronunciamento, na forma do artigo 489, § 1º, III do Código de Processo Civil.

Não obstante essa questão, concluo que os documentos dos autos - inclusive os que foram determinados pelo juízo
a quo
para serem acostados aos autos - indicam que o recorrente faz jus ao benefício postulado, seja pelo valor percebido mensalmente de aposentadoria, seja pela análise da declaração de Imposto de Renda (id. 10876946 e 10876964).

Assim, deve ser provido o recurso para reformar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Por outro lado, não há falar em modificação na conclusão do magistrado sentenciante em relação à extinção do feito sem julgamento do mérito.

Analisando o conteúdo da sentença, verifica-se que, diferentemente do narrado em razões recursais, a extinção do feito não ocorreu pela relação negocial entre apelante e terceiro que figurava como seu procurador, mas porque o recorrente almeja obter sentença constitutiva para aquisição de propriedade de um imóvel que já foi objeto de alienação a terceiro.

O ordenamento civil prevê que, em regra, a propriedade dos bens imóveis nos contratos de compra e venda é transferida por meio do registro do título no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

No entanto, na impossibilidade da celebração do contrato definitivo pela recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura pública, é possível a substituição de declaração de vontade por meio da adjudicação compulsória prevista no artigo 1.418 do Código Civil, com prolação de sentença constitutiva amparada no artigo 501 do Código de Processo Civil. Vejamos a previsão contida no direito material:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Para tanto, deve-se comprovar a obrigação consubstanciada na compra e venda do imóvel e o seu cumprimento pelo promitente comprador, bem como a mora injustificada do vendedor quanto à outorga da escritura definitiva. Sobre a questão:

[...] 1 - Para fins de deferimento da adjudicação compulsória, este Egrégio Tribunal já sedimentou o entendimento de que
são imprescindíveis para a comprovação da existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação integral do preço pelo promitente comprador e, por último, a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048170167844, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019)

Na hipótese em análise, o apelante celebrou Compromisso Particular de Compra e Venda com o primeiro apelado tendo por objeto a “casa na Av. Munir Abud de n. 650 com lote de n. 01, da quadra 69, bairro Praia do Morro, Guarapari/ES”, que nunca foi levado a registro por suposta recusa do apelado.

Ocorre que, posteriormente, o recorrente alienou o bem a terceiro, conforme compromisso de compra e venda acostado autos e declaração de quitação do preço pelo apelante, promitente vendedor, acrescida, ainda, de solicitação para ligação de energia no nome da atual possuidora, ora adquirente e terceiro nos autos (id. 10876958 e 10876959).

Nota-se uma cadeia sucessiva de contratos de compromisso de compra e venda relativos ao imóvel objeto de litígio sem a transmissão de propriedade: (i) a celebração da avença entre o proprietário registral e o apelante; (ii) após, a pactuação entre o recorrente e terceiro; todos esses sem a respectiva outorga da escritura pública e o registro dominial no Cartório de Registro de Imóveis.

Inexistindo título dominial do apelante, integrante da cadeia negocial, na alienação posterior ocorreu a sub-rogação dos seus direitos e de suas obrigações a terceiro, sendo imperioso que este diligencie nas providências cabíveis para a regularização de sua propriedade. Pensamento contrário, inclusive, levaria a uma situação jurídica
sui generis
em relação ao direito de terceiro
,
pois o recorrente teria a propriedade em data posterior à formação de um contrato que cedeu direitos sobre o imóvel, sem qualquer garantia de que, posteriormente, haveria nova transmissão de propriedade à atual ocupante, terceiro que celebrou a avença com o recorrente.

Oportuno registrar que o Enunciado Sumular n. 239 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, bastando, para tanto, a prova da cadeia de negócios jurídicos realizados em relação ao bem até a transmissão dos direitos possessórios à atual ocupante, bem como o respectivo pagamento do preço.

Nesse raciocínio, não há falar em interesse processual na modalidade adequação do apelante em nenhum dos polos da demanda por figurar apenas como cedente dos direitos, de modo que a mera emenda à petição inicial para inclusão da atual possuidora como litisconsorte ativa não se mostra crível, devendo esta, se for o caso, ir a juízo buscar a transferência da propriedade, comprovando a sucessão de compromissos de compra e venda ocorridos em relação ao imóvel em litígio.

Acerca da questão, colaciono entendimento da jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

[...] 5) Partindo da premissa de que não é possível a adjudicação de bem imóvel a terceiro – ou dos direitos aquisitivos sobre este –
se o promitente vendedor não figura como titular do domínio perante a matrícula do imóvel,
sob pena de quebra da cadeia registral (Lei nº 6.015/73, art. 195),
agiu acertadamente a parte autora ao ingressar com a presente ação em favor do titular do domínio na matrícula do imóvel, que é justamente o requerido, e não em face daquele que lhe vendeu o bem
em 2005 (Alfredo Moreira Dias). 6) Apelação cível conhecida e provida. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0018684-78.2014.8.08.0035; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 16/05/2023)

[...] Quanto à adjudicação
há legitimidade do titular do domínio para figurar como réu, sendo desnecessária a participação dos cedentes
, ainda que o título tenha sido levado à registro na matrícula do imóvel. Princípio da continuidade registral previsto no artigo 195 da Lei nº 6.015/73. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1000251-59.2021.8.26.0650, rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, julgado em 13/03/2023)

Deve ser afastado, portanto, o argumento de que deveria ter sido determinada a emenda à petição inicial a fim de aditar o polo ativo do feito originário.

Para além desse ponto, em atenção ao princípio da iniciativa das partes expressamente previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil, incumbe à própria parte requerer, dentro de sua disponibilidade, a prestação de tutela jurisdicional, de forma que não cabe ao Poder Judiciário determinar o ingresso de terceiro no polo ativo para demandar, sob pena de afronta ao postulado em referência e à inafastabilidade de jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Diante disso, não há razão de ser para o ingresso do pedido de adjudicação compulsória pelo apelante, que já cedeu os seus direitos sobre o bem a terceiro, tampouco adequação procedimental para que figure na demanda, devendo, se for o caso, a atual adquirente e possuidora do bem diligenciar na regularização de sua propriedade.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao apelante e conceder-lhe o benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões